Tribunal: TJPA
Processo: 0810735-82.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810735-82.2025.8.14.0401

APELANTE: ARLISSON DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA EMPRESTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ARLISSON DE SOUSA SANTOS contra sentença proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia e utilização indevida de prova emprestada, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova digital em razão de alegada quebra da cadeia de custódia e utilização de prova emprestada oriunda de outro processo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a integração estável e permanente do recorrente à organização criminosa Comando Vermelho; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e as causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013 foram corretamente aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração de dados telefônicos foi realizada mediante autorização judicial e acompanhada de laudo pericial oficial contendo código hash, inexistindo indícios concretos de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade da prova digital.

A utilização de prova emprestada no processo penal é admissível, ainda que ausente identidade de partes entre os feitos, desde que assegurado o contraditório diferido e o amplo acesso da defesa ao conteúdo probatório.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo suficientes alegações genéricas acerca de eventual fragilidade da prova.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos relatórios investigativos, registros cadastrais extraídos de aparelho celular apreendido e depoimento judicial da autoridade policial responsável pela investigação.

Os registros internos da organização criminosa identificam o recorrente pelas alcunhas “NANDO” e “MACARRÃO”, vinculando-o à estrutura hierárquica da facção criminosa Comando Vermelho.

O depoimento policial prestado sob contraditório constitui meio de prova idôneo e possui especial relevância quando harmônico com os demais elementos constantes dos autos.

O crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples integração estável e permanente à organização criminosa, independentemente da prática de delitos autônomos.

A exasperação da pena-base encontra fundamentação concreta na elevada periculosidade da facção criminosa integrada pelo recorrente e no impacto social decorrente da expansão do Comando Vermelho no Estado do Pará.

A majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão física de armamento, sendo suficiente a demonstração de que a organização criminosa possui atuação armada como elemento estrutural de seu modus operandi.

A causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes mostra-se configurada diante das conexões estruturais e operacionais do Comando Vermelho com outros grupos criminosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova digital extraída mediante autorização judicial e acompanhada de laudo pericial com código hash preserva a integridade da cadeia de custódia na ausência de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa.

A prova emprestada é admissível no processo penal independentemente de identidade de partes, desde que assegurado o contraditório diferido.

O crime de integração em organização criminosa possui natureza formal e se consuma com a adesão estável e permanente à estrutura criminosa.

O depoimento de agente policial constitui meio de prova válido para fundamentar condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.

A elevada periculosidade e estruturação da organização criminosa legitimam a exasperação da pena-base mediante fundamentação concreta.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão física de armamento quando comprovado o caráter armado da organização criminosa.

A conexão estrutural da facção criminosa com outras organizações independentes autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158-A a 158-F, 563 e 617; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.04.2024, DJe 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC 169223/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 842700/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no HC 890124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC 725317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0807300-37.2024.8.14.0401, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800485-87.2025.8.14.0401, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0809317-17.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801181-60.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARLISSON DE SOUSA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a DEFESA sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas utilizadas para embasar a condenação, ao argumento de quebra da cadeia de custódia prevista no art. 158-A do Código de Processo Penal. Aduz que os elementos probatórios foram extraídos de aparelho celular apreendido em processo diverso, do qual o recorrente não participou, inexistindo documentação idônea acerca da preservação, rastreabilidade e integridade da prova digital. Argumenta que a mera indicação de código hash no laudo pericial não seria suficiente para garantir a confiabilidade da prova, asseverando inexistir registro formal acerca da manipulação, armazenamento e tratamento dos dados extraídos.

Alega, ainda, que a condenação se fundamentou exclusivamente em relatório investigativo e no depoimento de única testemunha policial, sustentando ausência de prova segura quanto à autoria e materialidade delitivas. Defende que a prova emprestada oriunda de outro processo não poderia embasar condenação criminal, sobretudo porque o recorrente não participou da produção da prova em contraditório e ampla defesa. Sustenta, ademais, que os dados constantes dos autos representam apenas recortes e interpretações produzidas pela acusação, sem demonstração concreta da efetiva participação do acusado na organização criminosa. Ao final, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento das causas de aumento aplicadas na sentença.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta a regularidade da utilização da prova emprestada, afirmando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o compartilhamento de provas entre processos distintos, ainda que inexistente identidade de partes, desde que assegurado o contraditório, ainda que diferido. Afirma que a defesa teve amplo acesso ao conjunto probatório e oportunidade de impugná-lo durante a instrução processual. No mérito, o órgão ministerial defende que as provas de autoria e materialidade são robustas e harmônicas, destacando que as mensagens e registros extraídos do aparelho celular demonstram o cadastramento do recorrente junto à organização criminosa Comando Vermelho. Sustenta que o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a simples integração estável à organização criminosa, independentemente da prática de outros delitos. Aduz, ainda, que os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem validade probatória e encontram respaldo nos demais elementos constantes dos autos, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença condenatória.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação. Em seu parecer, sustenta inexistir qualquer irregularidade apta a comprometer a validade da prova produzida, destacando que a extração dos dados telefônicos ocorreu mediante autorização judicial no âmbito de investigação regularmente instaurada. Assevera que eventual reconhecimento de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não teria sido comprovado pela defesa. Quanto à prova emprestada, o parecer ministerial afirma ser plenamente admissível sua utilização no processo penal, desde que produzida licitamente e submetida ao contraditório, ainda que diferido, inexistindo necessidade de identidade de partes entre os processos. No mérito, entende demonstradas a autoria e a materialidade delitivas a partir dos relatórios investigativos, dos registros cadastrais extraídos do aparelho celular apreendido e do depoimento judicial da autoridade policial responsável pela investigação, segundo a qual o recorrente integraria a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo função de liderança na estrutura da facção. Ao final, manifesta-se pela manutenção integral da condenação e da dosimetria fixada na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade das provas decorrentes da extração de dados telefônicos, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia e utilização indevida de prova emprestada; (ii) da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do recorrente pelo delito de integração em organização criminosa; e (iii) subsidiariamente, da adequação da dosimetria da pena e das causas de aumento reconhecidas na sentença.

II.A)Quanto a preliminar de nulidade

No que concerne à preliminar de nulidade, a defesa sustenta que os elementos probatórios utilizados para embasar a condenação decorreram de extração de dados realizada em aparelho celular apreendido em outro processo criminal, do qual o recorrente não participou, inexistindo documentação suficiente acerca da preservação da cadeia de custódia da prova digital, especialmente quanto à manipulação, armazenamento e rastreabilidade dos dados obtidos. Aduz, ainda, que a simples indicação de código hash no laudo pericial não seria suficiente para assegurar a integridade da prova.

Consoante se extrai dos autos, a extração dos dados telefônicos decorreu de investigação regularmente instaurada, mediante autorização judicial, no âmbito de procedimento destinado à apuração da atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Estado do Pará. Inexistem indícios de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade da prova digital, inclusive, existe o código hash consignado no laudo pericial elaborado por perito oficial, o qual é pacificamente aceito pela jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova. 2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material. 3.
A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT. 4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash
,
a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital
. 5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023). 6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital. 7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação. (STJ - AgRg no HC: 828054 RN 2023/0189615-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de prova emprestada no processo penal, ainda que inexistente identidade de partes entre os feitos, desde que assegurado o contraditório, ainda que diferido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INDEVIDA INGERÊNCIA EM FORO DISTINTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa." (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021,) 2. O compartilhamento de provas não importa no traslado da discussão de toda a cadeia de custódia ao processo receptor, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos, situação que será resolvida em procedimentos próprios, e.g., conflito de competência ou aplicação de institutos como o da continência ou conexão, e não pela presente via, mediante recurso ordinário em habeas corpus, instrumento de estreitos limites cognitivos cujo objetivo é o de garantir o direito de locomoção constrangido ilegalmente ou em vias de ser restringido de forma ilícita
.3. Ademais, conforme informado pela Corte de origem, "o Magistrado vem garantindo a paridade de armas a ambas as partes e evitando, por consequência, eventual desequilíbrio processual, sobretudo porque a defesa tem amplo e permanente acesso aos documentos derivados da 166ª Delegacia de Polícia, vinculados ao processo nº 0007461-82.2021.8.19.0066".4. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem, "segundo bem delineado na origem, a parte possui amplo acesso aos elementos de prova já documentados, inclusive quanto aos elementos legitimamente compartilhados de outro feito, tendo, ainda, sido preservada, além da efetiva ampla defesa e do contraditório, a paridade de armas pelo Juízo de piso para preservação do equilíbrio processual.5. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (STJ - AgRg no RHC: 169223 RJ 2022/0248352-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso concreto, verifica-se que a defesa teve amplo acesso ao conteúdo probatório utilizado pela acusação, podendo impugná-lo durante toda a instrução processual, circunstância suficiente para afastar alegação de cerceamento defensivo.

No caso concreto, verifica-se que a defesa teve amplo acesso ao conteúdo probatório utilizado pela acusação, podendo impugná-lo durante toda a instrução processual, circunstância suficiente para afastar alegação de cerceamento defensivo.

Além disso, o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não bastando alegações genéricas acerca de eventual fragilidade da prova, conforme julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No presente caso, a defesa não demonstrou qualquer adulteração específica dos dados extraídos, tampouco indicou efetivo comprometimento da autenticidade do material utilizado para a formação da convicção judicial. Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo, não há falar em nulidade da prova produzida.

II.B)Quanto a autoria e materialidade

A materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos relatórios investigativos, pelos registros cadastrais extraídos do aparelho celular apreendido e pelo depoimento judicial da autoridade policial responsável pela investigação.

Os elementos extraídos do aparelho celular pertencente a KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, apontada como integrante de elevada hierarquia da organização criminosa, revelam cadastro interno vinculado ao recorrente, identificado pelas alcunhas “NANDO” e “MACARRÃO”, constando, inclusive, referência à função exercida dentro da estrutura da facção criminosa.

A testemunha policial ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que o recorrente figurava nos registros internos da organização criminosa, exercendo posição de liderança territorial, denominada “torre”, além de constar como referência para outros integrantes da facção. Referido depoimento mostra-se coerente com os demais elementos informativos produzidos durante a investigação.

Cumpre ressaltar que o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a simples integração estável à organização criminosa, independentemente da prática concreta de delitos autônomos. Assim, comprovada a adesão estrutural e estável do recorrente à organização criminosa, resta configurado o tipo penal imputado.

Também não prospera a alegação de insuficiência probatória fundada no fato de a condenação ter se baseado em depoimento policial. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os depoimentos prestados por agentes públicos possuem idoneidade probatória, especialmente quando harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer demonstração de má-fé ou animosidade por parte da autoridade policial ouvida em juízo.

Assim, a condenação segue robusta pelos elementos de prova produzidos, tendo coerência com o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (COMANDO VERMELHO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por WALACY GEMAQUE DA CRUZ contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou a 42 (quarenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do CP, em continuidade delitiva) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP).

A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, afastamento das causas de aumento, redução da pena-base e concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de extorsão e organização criminosa; (ii) estabelecer se houve excesso na dosimetria das penas impostas; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar em razão de alegado estado de saúde do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado por interceptações telefônicas, quebras de sigilo telemático, depoimentos de vítimas e testemunhas, e prova emprestada demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria delitivas, especialmente quanto ao vínculo do apelante com a facção criminosa Comando Vermelho e sua participação em extorsões contra comerciantes locais.

4.
O depoimento prestado por policiais civis, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e válido para embasar condenação, conforme orientação consolidada do STJ
(AgRg no HC 721.355/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022) e deste TJ/PA (REsp 0006773-28.2013.814.0006, rel. Des. ntity-person">Raimundo Holanda Reis, j. 14/05/2019).

5. O reconhecimento do Comando Vermelho como organização criminosa estável, permanente e hierarquicamente estruturada é público e notório, dispensando a individualização de todos os seus membros para a subsunção ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, conforme precedentes (TJ-CE, HC 0631523-75.2019.8.06.0000).

6. A dosimetria da pena é atividade sujeita à discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, devendo observar fundamentação concreta e proporcional, conforme art. 59 do CP, Súmula 17/TJPA e jurisprudência do STF (HC 241.475/AgR, rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024) e STJ (HC 798.732/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/08/2024).

7. Redimensiona-se a pena do crime de organização criminosa, fixando-se a base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, com aumentos sucessivos pelas causas legais até 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão. Para o crime de extorsão, mantém-se a causa de aumento do § 1º do art. 158 do CP, fixando-se a pena final em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, considerada a continuidade delitiva.

8. O pedido de prisão domiciliar é indeferido, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, conforme requisitos legais e doutrina de Guilherme de Souza Nucci.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena total do apelante para 22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais, prestado sob compromisso legal, é meio de prova válido e suficiente para embasar condenação penal, desde que corroborado por outros elementos de convicção.

2. O reconhecimento público e notório da facção “Comando Vermelho” como organização criminosa dispensa a descrição individualizada de todos os seus membros para fins de tipificação penal.

3. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

4. A prisão domiciliar somente é cabível mediante comprovação de enfermidade grave acompanhada de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08073003720248140401 31071642, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de integração em facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º, e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes a comprovação dos ora apelantes na organização criminosa, em atenção ao princípio do in dubio pro reo; ii) o redimensionamento da pena aplicada, ausente motivação idônea para a desvaloração das circunstâncias judiciais e aplicação das causas de aumento reconhecidas na decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013,
o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente. Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta, conforme restou comprovado nos autos. 4. Assim, observo que a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, especialmente através da ficha cadastral obtida a partir da quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado.
5. Condenação mantida. 6. Mormente a dosimetria, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto. 7. Destarte, saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23 – TJ/PA. 8. Quanto ao reconhecimento das causas de aumento pelo uso de armas de fogo e pela conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes, aplicadas na 3ª etapa dosimétrica, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes. Precedentes do c. STJ. 9. Não obstante, em relação à transnacionalidade da organização criminosa Comando Vermelho, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda. Precedentes do c. STJ. 10. Destarte, observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, razão pela qual, não verifico, na hipótese, qualquer ilegalidade que justifique a retificação da pena aplicada pelo magistrado a quo. IV. DISPOSIVITO E TESE 11. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1
. O crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico
. 2. A dosimetria da pena é vinculada aos parâmetros legais, permitindo ao magistrado atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, desde que fundamentada e observando as diretrizes do art. 59 do CP. 3. Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, sendo admissível a discricionariedade motivada do juiz, desde que respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

II.C)Quanto a dosimetria da pena

1 Fase

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a culpabilidade seria normal ao tipo e que as circunstâncias não foram devidamente fundamentadas. Contudo, a análise da
sentença
revela que o magistrado de piso utilizou elementos concretos e dados estatísticos idôneos para justificar a exacerbação.

O juízo
a quo
fundamentou a culpabilidade exacerbada no fato de o réu integrar o
Comando Vermelho
, facção "reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia".

Tal fundamentação é legítima. A integração a uma organização criminosa de tamanha envergadura e periculosidade demonstra uma reprovabilidade da conduta que desborda do tipo penal genérico. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
admite que a periculosidade da facção e seu poder de intimidação são vetores idôneos para negativar a culpabilidade

Quanto às circunstâncias, a sentença destacou a expansão desenfreada do Comando Vermelho no Estado do Pará. Para conferir concretude a esse fundamento, o magistrado citou estudo do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública
.

Essa fundamentação não é abstrata; ela demonstra o contexto fático em que o crime foi praticado e o impacto social da conduta do réu ao fortalecer uma estrutura que dissemina o terror e a violência em larga escala no território paraense

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA, de modo que as fundamentações acima estão concretamente motivadas.

A jurisprudência corrobora a exasperação por essas justificativas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BAE. POSSIBILIDADE, CULPABILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO ALTAMENTE ESTRUTURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 2. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar das elementares inerentes ao tipo penal. 3.
No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para desvalorar a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes.
4. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023). 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRUPO CRIMINOSO DE ALTA PERICULOSIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA. QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E ALTO POTENCIAL LESIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. No que se refere às circunstâncias do crime, tal moduladora possui relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso.No caso, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo criminoso integrado pelo acusado, e que se revela de altíssima periculosidade, com atuação em todo o território catarinense, constituído para a prática de crimes graves diversos, além de manter em sua base incontáveis integrantes, os quais costumam agir com extrema violência para garantir o sucesso de suas práticas ilícitas. Por conseguinte, tais circunstâncias se afastam, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa.
2. Sobre o cálculo da pena base em si, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Na hipótese, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (3 a 8 anos), o aumento da pena em 1 ano e 6 meses pela análise desfavorável de uma circunstância judicial - diante dos fundamentos adotados - não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte Superior. 3. A agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais, soberanas na análise probatória dos autos, concluíram que o agravante ocupava função de liderança dentro da organização criminosa. Nesse contexto, não se mostra possível na estreia via do writ inverter tal conclusão, por implicar revolvimento fático-probatório dos autos. 4. O aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em consideração a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 890124 SC 2024/0038257-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Portanto, sendo a fundamentação baseada em dados concretos e estatísticos, mantenho a pena-base fixada na sentença, rejeitando o pleito defensivo de redução ao mínimo legal.

3ªFase

A defesa pleiteia o afastamento das causas de aumento previstas no Art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e no Art. 2º, § 4º, IV (conexão com outras organizações criminosas) da Lei nº 12.850/2013, alegando ausência de apreensão física de armamento e falta de provas concretas de conexão com outras OCRIM.

Ocorre que a
apreensão física e a perícia da arma de fogo são dispensáveis
para a configuração da majorante no crime de organização criminosa, desde que existam outros elementos que comprovem o caráter armado do grupo. No caso do
Comando Vermelho
, a natureza armada da facção é elemento estrutural e notório. A jurisprudência já decidiu que, em se tratando de organizações criminosas de alta periculosidade, o emprego de armas é inerente ao seu
modus operandi
para a manutenção do domínio territorial e intimidação de opositores:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1 – O apelante foi condenado pelo crime de organização criminosa, motivo pelo qual requer sua absolvição ou a redução das penas. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 – A absolvição por insuficiência de provas. 3 – A desproporcionalidade da fixação da pena base. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 – A extração de dados do telefone celular do recorrente possibilitou a descoberta de várias fotografias onde o recorrente foi retratado realizando sinais típicos dos membros da facção criminosa Comando Vermelho, bem como de mensagens expedidas pela organização criminosa. Desse modo, não há dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime de organização criminosa, sendo descabida a absolvição. 5 – Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, as circunstâncias e das consequências do delito. Por outro lado, foram consideradas neutras as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, à personalidade, à conduta social, aos motivos e o comportamento da vítima. Como se vê, apesar de predominarem vetores favoráveis ao recorrente, a pena base foi imposta no máximo legal, o que impõe sua reforma por infringência ao princípio da proporcionalidade. 6 –
É irrelevante o fato de não ter sido apreendida arma de fogo em poder do apelante, pois a organização criminosa que integra é conhecida pela prática de crimes com arma de fogo, bem como sua conduta tinha por objetivo arrecadar dinheiro para reforçar o arsenal do grupo
. 7 – PENA APLICADA. Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, todas adequadamente motivadas, eleva-se a pena em 06 (seis) meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a majorante do empego de arma e o poderio de fogo ada organização criminosa, aumento a pena em metade, correspondentes a 02 (02) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. IV – DISPOSITIVO 8 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém, de 2025. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08093171720228140401 30982880, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

A causa de aumento pela conexão com outras organizações independentes também deve ser mantida. O Comando Vermelho possui conexões documentadas e notórias com grupos criminosos locais e internacionais (como cartéis de drogas), o que é frequentemente reconhecido em relatórios de inteligência policial que instruem os processos de combate ao crime organizado no Pará.

Colaciono as decisões abaixo que demonstram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/3 PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica" ( AgRg no HC n. 642.023/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 2. Não se verifica ilegalidades no aumento da pena, na primeira fase, à razão de 1/3, por conta da vetorial das circunstâncias do crime, uma vez que foram indicados elementos concretos que desbordaram demasiadamente do tipo penal, haja vista que "restou demonstrada a existência de número expressivo de integrantes pertencentes ao grupo criminoso, sendo que só neste processo figuram 10 (dez) condenados, tamanha a sua estruturação e desenvoltura, o que evidentemente merece maior repreensão" (fl. 516).3. Foram apresentados elementos concretos que desbordam, em demasia, do tipo penal incriminador e justificam o incremento da pena-base com apoio na vetorial das consequências do crime, à razão de 1/3, uma vez que "restou comprovado por meio de relatório investigativo que praticamente metade dos crimes de homicídio (natureza hedionda) ocorridos na região estão ligados à atuação da facção criminosa em comento, isso sem mensurar a prática de outros delitos, tais como, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, fomentados pelo grupo criminoso. Os efeitos nefastos da atuação da facção criminosa 'PGC' chegam a ser imensuráveis, tamanha a violência provocada em nossa sociedade, especialmente no Estado de Santa Catarina" (fl. 516).4. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie" ( AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021).5. O aumento de 1/2 referente à majorante do emprego de arma de fogo foi devidamente fundamentado, tendo o Tribunal consignado "o intenso uso de armas de fogo pela facção, tendo sido demonstrado, inclusive, a existência de setor específico para troca e venda de armamentos" (fls. 525-526).
6. Não há que se falar em violação à Súmula 443/STJ, eis que foi indicada fundamentação concreta para exasperar a pena em 3/8 por conta das majorantes da participação de criança ou adolescente e da conexão com outras organizações criminosas independentes, tendo a Corte de origem destacado que "a organização possui menores de dezoito anos em seus quadros, uma vez que fora comprovado a participação de adolescente na prática de homicídio em nome do sindicato criminoso, bem como a sua conexão com a organização criminosa Comando Vermelho, conhecida nacionalmente. Portanto, não há dúvida de que houve fundamentação concreta a amparar o aumento da pena na proporção aplicada 3/8 (três oitavos)".
7. A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que ainda que seja agregada fundamentação pelo Tribunal a quo, em apelação exclusiva da defesa, não há falar em reformatio in pejus quando a situação do réu não for agravada em relação àquela reconhecida em primeiro grau.8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 725317 SC 2022/0050758-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto às causas de aumento de pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos de prova extraídos de conversas telefônicas interceptadas, mensagens armazenadas no celular do réu e ficha cadastral da organização criminosa, bem como pelos depoimentos de testemunhas e pela própria confissão parcial do apelante.

4. A alegação de não adesão à facção criminosa não se sustenta, considerando-se a estrutura hierárquica rígida e os protocolos de filiação adotados pelo Comando Vermelho, evidenciando o vínculo estável e a participação ativa da ré.

5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime.

6. Inócuo o pedido da defesa, referente à exclusão das atenuantes, tendo em vista que não houve atenuante a ser reconhecida.
Mantidas as majorantes de emprego de arma de fogo e das características de transnacionalidade e cooptação de adolescentes, comuns ao Comando Vermelho, pois previstas em lei e devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das causas de aumento previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV; Código Penal, arts. 59 e 68.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801590-36.2024.8.14.0401 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-14
)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, com conexão com outras organizações criminosas e participação de adolescente, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) exclusão das qualificadoras. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia a justificar a nulidade da sentença; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por integrar organização criminosa; (iii) saber se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; e (iv) saber se incidem, no caso, as causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois a extração dos dados foi autorizada judicialmente, acompanhada de laudo pericial, e não há prova de adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, conforme o art. 563 do CPP. 4. A condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa encontra respaldo na prova testemunhal colhida sob contraditório, corroborada por elementos informativos, como o cadastro encontrado em aparelho celular de liderança da facção, o qual continha foto e dados da recorrente. 5. Não restou comprovada a alegada coação, sendo evidente a adesão voluntária e estável à organização criminosa, o que configura o tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

6. A pena base foi fixada no máximo legal com base em fundamentos genéricos, não relacionados à conduta individual da ré, motivo pelo qual deve ser reduzida ao mínimo legal.

7.
As causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, devem ser mantidas, pois as circunstâncias de atuação armada, conexão com outras organizações e participação de adolescente são inerentes à própria estrutura da facção, sendo desnecessária a apreensão de armamento para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2º, a; CPP, arts. 158-A a 158-F e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal 0809839-10.2023.8.14.0401, Rel.ª Des.ª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 31.03.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08011816020248140401 30976562, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

III)Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/06/2026